Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões (id 17365580), afirma a existência de omissão consistente na análise do risco de perda do objeto. Alega que os valores encontrados em fundo de previdência privada podem ser resgatados a qualquer momento pelo embargado. Discorre sobre a reversibilidade da medida. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para preservar os valores de modo assegurar o cumprimento da obrigação demandada. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Por expressa previsão legal (artigo 300 do Código de Processo Civil), a concessão da tutela de urgência se condiciona à verificação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não basta, portanto, que o requerimento da parte detenha a característica do perigo da demora na prestação jurisdicional. É também necessária a verificação da probabilidade do direito postulado. Na decisão embargada, destacou-se que “na hipótese de as reservas converterem-se em benefício, o montante dessas reservas sequer estarão sob o domínio do agravado, posto que passarão ao patrimônio do próprio fundo de pensão, tocando ao agravado apenas o respectivo benefício. Portanto, sem que antes seja conhecida a natureza e a finalidade das reservas de poupança que se acham depositadas em Fundo de Previdência Privada, não há como deliberar pela respectiva disponibilidade e consequente penhora”. (grifou-se). Dessa forma, não houve omissão na análise do perigo de dano. Somente se postergou a verificação da possibilidade de penhora para a deliberação colegiada, após a manifestação do embargado. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator